Tribunal: TJPA
Processo: 0003153-55.2015.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003153-55.2015.8.14.0000

APELANTE: BRASIL MALHAS DA AMAZONIA LTDA, JUIZO DE DIREITO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PROJUDI

APELADO: DISTRIBUIDORA SILVA ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONTRIBUINTE. ATO COATOR EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-

Preliminar de ausência de prova pré-constituída. Rejeitada, visto que, a documentação acostada se mostra suficiente para se analisar se a empresa apelada tem ou não direito líquido e certo, devendo a questão será melhor aferida, no mérito.

2-

No mérito. A empresa apelada recebeu benefício fiscal estadual, com a admissão no Regime Especial do ICMS, por prazo determinado, isto é, até o dia 16/04/2013, conforme documento produzido pela Diretoria de Fiscalização da SEFA (REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 000222/11), no dia 16/04/2012, conforme ID Num. 4171446 - Pág. 32 e 33, porém, passados pouco mais de dois meses, no dia 23/06/2012, através de e-mail (ID Num. 4171446 - Pág. 34), o benefício foi revogado sumariamente.

3-

Afigura-se, assim, inconteste que houve a violação do direito líquido e certo da empresa autora, ora apelada, posto que, apesar de a exclusão combatida ser ato unilateral da Fazenda Pública, esta deve obedecer aos pressupostos exigidos por lei, o que, in casu, não se verificou.

4-

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença (ID Num. 4171453 - Pág. 1 a 4) prolatada pelo juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0003153-55.2015.8.14.0000 ajuizada em seu desfavor por
DISTRIBUIDORA SILVA ALIMENTOS LTDA.
, que concedeu a ordem.

A demanda se originou de ação mandamental proposta pela Distribuidora Silva Aluimentos, aduzindo que requereu e foi contemplada com o Regime Tributário especial de recolhimentos de ICMS nº 222/11 estabelecido pela SEFA e disciplinado pela lei 5.530/89 e Decreto 4850/01.

Afirmou que embora estivesse em situação regular junto ao Órgão Fazendário foi surpreendida com a revogação do benefício fiscal que estava vigente até 16/04/2013, sob a alegação de supostas divergências nos valores declarados a receita e sem quaisquer esclarecimentos de como alcançou os valores.

Pediu então a manutenção do regime especial e a abstenção da autoridade coatora da prática de qualquer ato lesivo a seu direito.

Ao receber a ação, o julgador deferiu a liminar, determinando a manutenção de regime especial em favor da empresa impetrante. (ID Num. 4171448 - Pág. 63 e 64).

Após o regular processo, sobreveio sentença (ID Num. 4171453 - Pág. 1 a 4), concedendo a ordem mandamental e tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 4171454 - Pág. 1 a 12) arguindo preliminarmente a inexistência de prova pré-constituída, e no mérito a ausência de direito líquido e certo e ser o benefício fiscal um ato discricionário.

Além disso, ressaltou que a conduta da empresa apelada levou o Fisco Estadual a retirar o benefício anteriormente concedido.

Por fim, requereu o provimento do recurso.

Devidamente intimada, a empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso em comento (ID Num. 4171455 - Pág. 1 a 10), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, conforme despacho ID Num. 4171457 - Pág. 1 a 3.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de sua 10ª Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, mantendo a sentença atacada em sua integralidade. (ID Num. 4171459 - Pág. 1 a 11)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O apelante aduziu preliminarmente a ausência de prova pré-constituída.

Em relação a alegação, entendo por bem desacolhê-la, pois,
a documentação acostada se mostra suficiente para se analisar se a empresa apelada tem ou não direito líquido

e certo, devendo a questão será melhor aferida, no mérito.

Da mesma forma, se manifestou o Ministério Público, conforme o seguinte trecho de sua manifestação:

“(...) Descabe a alegação de que a Impetrante teria deixado de juntar aos autos prova pré-constituída do direito alegado, uma vez que verifica-se dos autos a existência de documentação necessária para se averiguar se houve ilegalidade na revogação sumária do Regime Tributário Especial anteriormente concedido em favor da Recorrida, não merecendo acolhida este argumento prefacial”.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida, e passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia do recurso, é a respeito de se saber se o Fisco Estadual agiu corretamente ao revogar sumariamente o benefício fiscal anteriormente concedido em favor da empresa apelada.

O ato administrativo é uma declaração de vontade do Estado, destinada a produzir efeitos jurídicos, que decorrem da posição de supremacia da Administração Pública frente aos administrados.

Com base no poder discricionário de que dispõe a Administração Pública, esta apresenta uma certa margem de liberdade na escolha do objeto do ato que deseja expedir, decidindo sobre sua oportunidade e conveniência, podendo até revogá-los, pelo mesmo motivo, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, com fundamento na súmula 473 do STF,
in verbis
:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.’

Ademais, dentre as características dos atos administrativos, destaca-se a imperatividade, entendido como a capacidade da administração em impor obrigações ao administrado independente da aquiescência deste.

Segundo os ensinamentos de Dirley da Cunha Júnior, em sua obra Curso de direito Administrativo, a imperatividade “
decorre da prerrogativa que tem o Poder Público de impor unilateralmente obrigações a terceiros
”

Dentre os atos discricionários da administração pública, está a possibilidade de conceder e revogar benefícios e isenções fiscais.

Ocorre, todavia que, no presente caso, a empresa apelada recebeu benefício fiscal estadual, com a admissão no Regime Especial do ICMS, por prazo determinado, isto é, até o dia 16/04/2013, conforme documento produzido pela Diretoria de Fiscalização da SEFA (REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 000222/11), no dia 16/04/2012, conforme ID Num. 4171446 - Pág. 32 e 33, porém, passados pouco mais de dois meses, no dia 23/06/2012, através de e-mail (ID Num. 4171446 - Pág. 34), o benefício foi revogado sumariamente.

Afigura-se, assim, inconteste que houve a violação do direito líquido e certo da empresa autora, ora apelada, posto que, apesar de a exclusão combatida ser ato unilateral da Fazenda Pública, esta deve obedecer aos pressupostos exigidos por lei, o que, in casu, não se verificou.

Dessa forma, torna-se inegável reconhecer que para efetivar o cancelamento de ofício, pela Administração, de benefício usufruído pelo administrado, é necessário ocorrer antes o devido processo legal, em que lhe seja deferida a possibilidade de contraditório.

Da jurisprudência, importa colacionar:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REDIMENTAL - PROCESSO ADMINISTRATICO PENDENTE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AGRG NÃO PROVIDO - 1 - Havendo processo administrativo tributário pendente de julgamento, a suspensão da exigibilidade do suposto débito é medida que se impõe. 2 -" A interposição de reclamação ou recurso, na esfera administração, contra decisão que indeferiu o pedido de compensação em processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário ( CTN, art. 151 III), operando, reflexamente, a suspensão da exigibilidade do débito discutido em procedimento administrativo posteriormente instaurado pela Receita Federal para cobrança da parte controversa do crédito impugnado"(...) (TFF- 1ª R. - AgRg-AI 0074873-20.2011..01.0000)- Rel. Des. Fed. Reynaldo Fonseca - DJe 28.02.2014 - p.1562).

No mesmo sentido, podemos observar a opinião do Ministério Público em seu parecer: “
observa-se que o Recorrente quando instado a se manifestar por ocasião das informações, deixou de comprovar nos autos que oportunizou à Recorrida a apresentação de defesa ou de quaisquer esclarecimentos acerca da incompatibilidade dos valores, optando por revogar sumariamente o benefício fiscal mediante comunicação via e-mail, sem antes conferir à Apelada o direito de protestar contra esta decisão. Ademais, não pode a administração pública utilizar-se de meio coercitivo para a satisfação de sua pretensão, sendo imprescindível a instauração do devido processo legal
“

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022